Tribunal: CARF
Processo: 10880.908048/2009-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ricardo Antonio Carvalho Barbosa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.908048/2009-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.387 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2020
Recorrente
PORSCHE BRASIL IMPORTADORA DE VEÍCULOS LTDA. (ATUAL
DENOMINAÇÃO DE STUTTGART SPORTCAR SP VEICULOS LTDA.)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2015
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE.
É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de trinta dias da
ciência da decisão de primeira instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
o Recurso Voluntário, em razão de sua intempestividade.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Antonio Carvalho
Barbosa (Presidente), Neudson Cavalcante Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel
Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto, Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz e
André Severo Chaves.
Relatório
O presente litígio originou-se em decorrência da emissão do Despacho Decisório
no 821110017, fl. 14, expedido em 18/02/2009 pela Autoridade competente da DERAT/SP, que
homologou apenas parcialmente a Declaração de Compensação (DComp) no 27696.72473.
310504.1.3.02-5999, transmitida em 31/05/2004 pela pessoa jurídica STUTTGART
SPORTCAR SP VEÍCULOS LTDA., atualmente denominada PORSCHE BRASIL
IMPORTADORA DE VEÍCULOS LTDA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.908048/2009-08
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.387 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.908048/2009-08

Conforme se depreende da análise do Despacho Decisório, o direito creditório
pleiteado refere-se ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2001, com valor original de
R$ 280.246,83.
Muito embora o valor do saldo negativo tenha sido integralmente confirmado, o
direito creditório utilizado pela Contribuinte na Dcomp em tela foi reconhecido apenas em parte
em razão de utilizações anteriores da parcela de R$ 144.019,09 desse mesmo saldo negativo.
Dessa forma, o saldo remanescente do crédito, passível de utilização na DComp no 27696.
72473.310504.1.3.02-5999, alcançou o montante de R$ 136.227,74, sendo insuficiente para
todas as compensações pretendidas.
Regularmente cientificada do Despacho Decisório, a Contribuinte apresentou a
Manifestação de Inconformidade de fls. 20/25, alegando basicamente que, mesmo sendo
insuficiente o valor remanescente do saldo negativo de IRPJ de 2001, o saldo negativo de 2002
(apurado na DIPJ de 2003) seria suficiente para atender a compensação em seu valor total,
cabendo, in casu, a realização de compensação de ofício. Contestou, também, o valor da
cobrança que lhe foi dirigida, afirmando que “é vedada a aplicação de qualquer outro índice de
correção monetária de forma cumulativa à Selic”.
Em sessão realizada no dia 04/03/2015, a DRJ/Ribeirão Preto julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade, proferindo o Acórdão no 14- 57.073, fls.
106/112, assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
COMPENSAÇÃO. CÁLCULOS.
Verificada a regularidade dos procedimentos de compensação efetuados, inclusive no
tocante à utilização da Taxa Selic para atualização dos créditos e débitos compensados,
deve ser mantida a decisão recorrida de insuficiência do crédito para a extinção da
totalidade dos débitos compensados.
DCOMP. ATRASO. ACRÉSCIMOS LEGAIS.
Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os créditos serão acrescidos de juros
compensatórios e os débitos sofrerão a incidência de acréscimos moratórios, na forma
da legislação de regência, até a data da entrega da Declaração de Compensação.
COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO.
A compensação de ofício somente se opera no âmbito de pedidos de
restituição/ressarcimento, sendo incabível nos processos de compensação para
utilização de crédito, cujo reconhecimento não foi requerido em procedimento próprio
pelo contribuinte.
Este órgão julgador falece de competência para apreciar crédito distinto daquele
utilizado na DCOMP, e já apreciado pela autoridade recorrida, principalmente quando
não configurada a hipótese de erro de fato, mas de inclusão de novo crédito.
A intimação do resultado do julgamento de primeira instância foi enviada ao
domicílio tributário eletrônico da Contribuinte em 15/09/2015 (fl. 114), e a ciência ocorreu em
23/09/2015, com a abertura da mensagem (fl. 116).
Em razão da falta de apresentação de recurso voluntário, o presente processo
chegou a ser arquivado (fl. 119), permanecendo em tramitação o processo de cobrança vinculado
no 10880-910.588/2009-43.
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.387 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.908048/2009-08

Apenas em 29/02/2016, foi interposto o Recurso Voluntário de fls. 121/127, por
meio do qual a Contribuinte primeiramente sustenta sua tempestividade, nos seguintes termos:
I – DA TEMPESTIVIDADE
1. Inicialmente, é imperioso destacar que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
na medida em que a Recorrente teve conhecimento da decisão de primeira instância
apenas nessa oportunidade.
2. Isso porque, nos termos dos instrumentos societários ora juntados, em 01/07/2015,
houve a cisão parcial da ora Recorrente, com versão da parcela cindida para a empresa
MRH Veículos Ltda. (doc. 2). Ato conseguinte, em 23/07/2015, houve a alteração da
denominação social de Stuttgart Sportcar SP Veículos Ltda. para Porsche Brasil
Importadora de Veículos Ltda. (doc. 3).
3. Tais alterações societárias impediram que a Recorrente tivesse acesso à decisão de
primeira instância em momento anterior, o que deverá ser levado em consideração para
que seja admitido o recurso ora interposto.
4. Sendo assim, diante das alterações societárias comprovadas (docs. 2 e 3), e havendo
motivos suficientes para homologação da compensação, os autos deverão ser
desarquivados e o Recurso Voluntário deverá ser conhecido, a fim de que sejam
remetidos ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais para julgamento, sob pena
de restar caracterizado o cerceamento do direito de defesa da Recorrente (artigo 52, LV,
da Constituição Federal).
No mérito, a Recorrente reitera os argumentos apresentados na Manifestação de
Inconformidade, no sentido de que o saldo negativo de 2002 (apurado na DIPJ de 2003) seria
suficiente para atender a compensação em seu valor total e, quanto ao valor cobrado pelo
Despacho Decisório, afirma que “inexiste a mínima possibilidade de ser exigido valor em
montante superior ao crédito utilizado nas compensações anteriores à transmissão do
PER/DCOMP, de modo que, quando muito, o crédito tributário deverá ser reduzido para o
montante de R$ 144.019,09”.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Relator.
Conforme relatado, trata-se de Recurso Voluntário interposto no dia 29/02/2016,
em face do Acórdão de primeira instância que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade de fls. 20/25.
Considerando que a intimação do resultado do julgamento de primeira instância
foi enviada ao domicílio tributário eletrônico da Contribuinte, a ciência ocorreu no dia
23/09/2015, com a abertura da mensagem (fl. 116).
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.387 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.908048/2009-08

Como o Recurso só foi apresentado em 29/02/2016, a Contribuinte pretendeu
sustentar sua tempestividade, nos seguintes termos:
(...)
2. Isso porque, nos termos dos instrumentos societários ora juntados, em 01/07/2015,
houve a cisão parcial da ora Recorrente, com versão da parcela cindida para a empresa
MRH Veículos Ltda. (doc. 2). Ato conseguinte, em 23/07/2015, houve a alteração da
denominação social de Stuttgart Sportcar SP Veículos Ltda. para Porsche Brasil
Importadora de Veículos Ltda. (doc. 3).
3. Tais alterações societárias impediram que a Recorrente tivesse acesso à decisão de
primeira instância em momento anterior, o que deverá ser levado em consideração para
que seja admitido o recurso ora interposto.
4. Sendo assim, diante das alterações societárias comprovadas (docs. 2 e 3), e havendo
motivos suficientes para homologação da compensação, os autos deverão ser
desarquivados e o Recurso Voluntário deverá ser conhecido, a fim de que sejam
remetidos ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais para julgamento, sob pena
de restar caracterizado o cerceamento do direito de defesa da Recorrente (artigo 52, LV,
da Constituição Federal).
Como se observa, o Contribuinte defende a existência de um alargamento no
prazo legal para interposição de recurso voluntário, justificado pela ocorrência do evento
societário de cisão parcial e alteração da denominação social da pessoa jurídica cindida, que é a
própria Recorrente.
Sobre a comunicação dos atos processuais e o prazo legal para interposição de
recurso voluntário, o Decreto no 70.235, de 1972, assim estabelece (grifei):
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
[...]
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar;
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.387 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.908048/2009-08

[...]
§ 2° Considera-se feita a intimação:
[...]
III - se por meio eletrônico: (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no domicílio
tributário do sujeito passivo;
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele
atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na alínea a;
ou
c) na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo;
[...]
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária; e
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo.
§ 5o O endereço eletrônico de que trata este artigo somente será implementado com
expresso consentimento do sujeito passivo, e a administração tributária informar-lhe-á
as normas e condições de sua utilização e manutenção.
[...]
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
[...]
Uma característica marcante do Domicílio Tributário Eletrônico é a presunção de
conhecimento dos fatos. Após o credenciamento do contribuinte no sistema, os prazos
processuais começam a correr a partir do envio da intimação em formato digital. Mesmo que o
contribuinte não acesse a mensagem e não tenha conhecimento sobre o seu conteúdo (o que não
foi o caso), considera-se que foi devidamente cientificado.
Assim, eventuais alterações societárias devem ser objeto de alteração cadastral
pela parte interessada, não se eximindo de tal responsabilidade. Ademais, no presente caso não
houve extinção da pessoa jurídica objeto de cisão parcial, tendo ocorrido mera alteração da
denominação social do Contribuinte após esse evento. A extinção da companhia, no caso de
cisão, somente ocorre quando há a versão de todo o patrimônio em outras sociedades1.
Além disso, restou comprovado que o contribuinte teve acesso a sua Caixa Postal
em 23/09/2015, o que afasta totalmente qualquer discussão sobre o assunto.
Desta forma, tendo sido efetuada de maneira regular a ciência da decisão de
primeira instância, o prazo para interposição do recurso voluntário começou a fluir normalmente,
tendo se esgotado bem antes de o Contribuinte ter apresentado a peça às fls. 121/127.

Conclusão.

1 Art. 219. Extingue-se a companhia:
I - pelo encerramento da liquidação;
II - pela incorporação ou fusão, e pela cisão com versão de todo o patrimônio em outras sociedades.

Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.387 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.908048/2009-08

Ante o exposto, em razão da intempestividade, voto no sentido de não conhecer o
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa

Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital